Tribunal: TJDFT
Processo: 0756047-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756047-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EZEQUIAS APOLONIO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: THAYA BUENO LEAL ANTUNES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EZEQUIAS APOLONIO RODRIGUES DOS SANTOS contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da execução n. 0412081-59.2024.8.07.0015. No presente habeas corpus, a impetrante explica que o paciente foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mas se encontra cumprindo pena no regime fechado desde fevereiro de 2025, custodiado no Estado de Goiás, sem que tenha cometido falta grave, regressão formal ou decisão judicial fundamentada. Destaca que, em 19/11/2025, o d. Juízo a quo autorizou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal em unidade prisional compatível com o regime fixado na condenação, mas a decisão ainda não foi cumprida. Aduz que a manutenção do Paciente no regime fechado, quando a sentença determinou o semiaberto, caracteriza flagrante ilegalidade, que justifica a imediata colocação do paciente em liberdade para que ele se apresente voluntariamente ao Juízo da VEP do DF, iniciando o cumprimento de pena no regime correto. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a parte impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que seja concedida liberdade ao ora paciente para que ele se apresente voluntariamente à VEP do DF. Examinado o caso concreto, verifica-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, mas atualmente se encontra no regime fechado no Estado de Goiás. Em razão disso, o d. Juízo das Execuções Penais determinou, em 19/11/2025, o recambiamento do paciente para o Distrito Federal a fim de cumprir a pena em regime compatível com o disposto na sentença. Na mesma decisão, determinou-se à Unidade de Recambiamento a adoção das medidas cabíveis. Confira-se (id. 79700325): “Compulsando-se os autos, verifica-se que no mov. 32 já foi determinado o recambiamento do sentenciado para o DF. Posteriormente, o recambiamento foi suspenso a fim de que averiguar a disponibilização de vaga junto à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO onde o apenado está atualmente detido. Sobreveio resposta da autoridade carcerária da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, a qual informa a indisponibilidade de vagas em unidade penitenciária local, bem como em todas unidades prisionais do Estado de Goiás (mov. 106.3). Ante o exposto, cumpra-se a decisão de mov. 32 no atinente à efetivação do recambiamento do sentenciado EZEQUIAS APOLONIO RODRIGUES DOS SANTOS para o DF devendo ser alocado em unidade prisional compatível com o regime fixado na condenação. Comuniquem à UNIDADE DE RECAMBIAMENTO: UNIREC/DPOE/SEAPE, para adoção das providências necessárias para realização da transferência. Comuniquem ao Juízo Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Intimem-se. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO.” Em 24/11/2025, a Unidade de Recambiamento (UNIREC/DPOE/SEAPE) confirmou a ciência da decisão (mov. 124.1). Nesse cenário, em uma análise sumária, em que pese os argumentos apresentados pela parte impetrante, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada, haja vista que o processo de execução, em tese, está seguindo seu curso regularmente, tendo inclusive o juízo de origem determinado o recambiamento, cujas providências já estão sendo adotadas pela UNIREC/DPOE/SEAPE. A jurisprudência deste eg. TJDFT entende que a demora administrativa no recambiamento, por si só, não configura ilegalidade que justifique a expedição de alvará de soltura ou outra medida excepcional, especialmente quando considerado que o juízo da execução penal do Distrito Federal tem adotado providências para o recambiamento do paciente. Sobre o tema, os seguintes julgados: 6. A demora administrativa no recambiamento, por si só, não configura ilegalidade que justifique a expedição de alvará de soltura ou outra medida excepcional. (...) (Acórdão 1999111, 0708095-35.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) 3. O juízo da execução penal do Distrito Federal tem adotado providências para o recambiamento do paciente, inclusive com expedição de ofício e requisição de informações ao sistema prisional do Estado de Goiás. (...) (Acórdão 2045009, 0734754-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) 3. A permanência do paciente em unidade prisional goiana decorre de circunstância temporária, justificada pela tramitação do pedido de recambiamento, já deferido e em fase de cumprimento, não caracterizando desvio de execução ou ilegalidade. (...) (Acórdão 2057872, 0742602-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) Desse modo, não se evidencia, no momento, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contemporaneidade e do devido processo legal, já que as medidas para a transferência do paciente para o Distrito Federal estão sendo providenciadas. Em análise superficial, não há que se falar em desídia do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois está amplamente comprovado que as providências necessárias ao recambiamento do sentenciado, ora paciente, estão sendo adotadas. Deve-se levar em consideração que se trata de recambiamento entre duas Unidades da Federação (de Goiás para o Distrito Federal), o que naturalmente exige mais tempo da Administração. Pelo exposto, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, não sendo o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Informações dispensadas. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora